Tribunal: TJBA
Processo: 0500713-62.2017.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500713-62.2017.8.05.0112

COMARCA DE ORIGEM: ITABERABA

PROCESSO DE 1º GRAU: 0500713-62.2017.8.05.0112

RECORRENTE: CLAUDIONOR JESUS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 584, §2º, DO CPP.

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCABÍVEL NESTA FASE PROCESSUAL
.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS.
DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
, REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DESP
ROVIDO.

O recurso interposto contra a decisão de pronúncia suspende tão somente o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 584, §2º, do Código de Processo Penal, não sendo possível conhecer deste pedido defensivo, por ausência de interesse de agir, uma vez que o recurso seguiu o seu trâmite regular.

Cabe ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais.

A decisão de pronúncia deve atender ao princípio da motivação das decisões, sem adentrar demasiadamente no mérito, a fim de não invadir a competência do Conselho de Sentença.

Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o Magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, externando as suas razões de decidir de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões conotativas de certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados.

Na fase de pronúncia, só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostrar estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos.

A tese desclassificatória exige a perquirição do
animus
do agente, e, existindo dúvidas, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional privativa para decidir sobre a matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500713-62.2017.8.05.0112, oriundos da comarca de Itaberaba, em que figura como recorrente Claudionor Jesus dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500713-62.2017.8.05.0112